Tribunal: TJES
Processo: 5000336-40.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000336-40.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DELINO RIBEIRO SOARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000336-40.2023.8.08.0057

RECTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.: DELINO RIBEIRO SOARES

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

DELINO RIBEIRO SOARES em face de

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, na qual narra a parte autora, em síntese, que contratou no passado contratou empréstimo junto a um dos requeridos, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que a mesma não solicitou. Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, cancelando-se os descontos no benefício previdenciário, e devolução, em dobro, do valor que tenha sido indevidamente descontado, além da indenização pelos danos morais suportados.

O requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A apresentou contestação ao ID. 7407648, alegando preliminarmente a falta de interesse de agir da parte autora. No mérito, afirma que a contratação ocorreu de maneira válida, tendo o consumidor sido informado acerca do cartão de crédito consignado e seu funcionamento, devendo ser julgados improcedentes os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7407669)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

A)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (
874867084-4 – id. 26962199
) e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como obrigar a parte ré a cessar os descontos (RMC) no benefício previdenciário da autora, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos;

B)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento
(permitida a compensação com o valor de
R$147,15 (cento e quarenta e sete reais e quinze centavos)).

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado (ID. 7407673), aduzindo, preliminarmente, a necessidade de concessão do efeito suspensivo. No mérito, assevera a legalidade do contrato firmado entre as partes e a correta informação do consumidor acerca da modalidade contratada, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, supostamente aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento apenas de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta da ré em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação, ônus que compete ao demandado/recorrente.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 7407649) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a idade avançada do requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito. Não há nada que indique que na realização dos saques realizados, com a ampliação do saldo devedor, situação também possível em empréstimo consignado, restara esclarecido ao consumidor que o contrato discutido seria a respeito de cartão de crédito consignado. Dessa forma, resta evidente que a parte autora não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado. As faturas ao ID. 7407650 indicam que o plástico sequer foi utilizado pela parte autora para efetuar compras.

Assim, o recorrente BANCO BMG S.A não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

No tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte autora, ora recorrente, pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Portanto, dado a ausência de comprovação de que a autora solicitou, ou mesmo foi devidamente informada de tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Portanto, dado a ausência de comprovação de que a parte autora solicitou, ou mesmo foi devidamente informada de tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

De mais a mais, importa salientar que a compensação de valores restou devidamente autorizada pelo juízo de piso em sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)